Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-80.2025.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-80.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATA CRISTINA CLAUDINO DE OLIVEIRA - CPF: 954.916.941-34 (APELANTE), LITUAN SANSSARA ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 021.421.073-11 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO PARA MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO CONFIGURA
DO O SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, proposta por servidora pública estadual em face de instituições financeiras, na qual a autora alegou comprometimento de mais de 34% de sua renda líquida com empréstimos consignados e requereu a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os empréstimos consignados podem ser incluídos no regime de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a situação financeira da apelante caracteriza superendividamento, considerando o parâmetro do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54-A, § 1º, do CDC remete à regulamentação a definição do mínimo existencial, legitimando a atuação do Poder Executivo na fixação de critérios objetivos.

O Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 e exclui expressamente os empréstimos consignados do cômputo para aferição desse parâmetro.

A exclusão dos créditos consignados decorre de sua disciplina legal específica, que já estabelece margens de segurança para proteção da renda do consumidor.

A totalidade das dívidas da apelante é oriunda de empréstimos consignados, o que afasta a incidência do regime de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Ainda que superada a exclusão normativa, a renda líquida remanescente da apelante (R$ 6.451,59) supera significativamente o mínimo existencial, inexistindo prova de comprometimento de sua subsistência.

O percentual de 34% de comprometimento da renda não configura, por si só, superendividamento, sobretudo quando respeitado o limite legal de margem consignável.

A caracterização do superendividamento exige demonstração inequívoca da impossibilidade de pagamento das dívidas sem sacrifício do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar o art. 54-A do CDC, estabelece validamente critérios para definição do mínimo existencial. 2. Empréstimos consignados, por possuírem disciplina legal específica, não integram o regime de repactuação da Lei nº 14.181/2021. 3. O superendividamento exige prova concreta de comprometimento do mínimo existencial, não se configurando quando a renda remanescente supera o parâmetro regulamentar. 4. O elevado grau de endividamento não se confunde com superendividamento para fins legais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A e 104-A a 104-C; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.987.654/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 15/03/2025,
DJe
22/03/2025; TJ-MT, AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2025,
DJe
15/05/2025
;
TJ-MT, Apelação Cível nº 1026492-23.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por RENATA CRISTINA CLAUDINO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A, BANCO PAN S
/
A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A, BANCO DO BRASIL S
/
A e BANCO MASTER S
/
A
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese
que
equivocado afastamento da incidência da Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados, pois decreto regulamentar não pode criar restrições não previstas em lei
.

Afirma que
incorreta fixação do mínimo existencial em R$ 600,00, valor que seria incompatível com a realidade socioeconômica
.

Defende a existência de
erro conceitual ao confundir margem consignável com preservação do mínimo existencial
.

Aduz que
desconside
rada
a boa-fé da consumidora e a finalidade preventiva da Lei nº 14.181/2021
.

Argui o
desrespeito à natureza conciliatória e coletiva do procedimento de superendividamento
.

Alega que configurado
o superendividamento no caso concreto.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 ao caso, inclusive às operações de empréstimo consignado, com a consequente limitação do comprometimento de sua renda ao percentual máximo de 30% dos rendimentos líquidos.

Em contrarrazões, a CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) a apelante não comprovou a situação de vulnerabilidade extrema exigida pela norma; (ii) sua renda líquida é suficiente para garantir subsistência digna e o pagamento das parcelas consignadas; (
iii
) os contratos firmados são válidos e eficazes, tendo sido respeitados todos os deveres de informação e transparência; (
iv
) o plano de pagamento sugerido pela apelante não observa o limite de 5 anos previsto no CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a apelante se encontra em situação de superendividamento que justifique a aplicação do regime jurídico especial previsto na Lei nº 14.181/2021, considerando que suas dívidas são oriundas de contratos de empréstimo consignado.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reparos
.

Na inicial, a autora, servidora pública estadual (professora), alegou que possui renda mensal líquida de R$ 9.820,62 e que, agindo de boa-fé, celebrou diversos contratos de empréstimo consignado com as instituições financeiras requeridas. Sustentou que a soma das parcelas mensais alcançou o montante de R$ 3.369,03, comprometendo mais de 34% de seus rendimentos, o que inviabilizaria sua subsistência e de sua família, configurando situação de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/2021.

A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, que contempla fase conciliatória e, se necessário, fase judicial.

No caso em análise, houve tentativa de conciliação perante o CEJUSC, que restou infrutífera ante a recusa dos credores em aderir ao plano proposto pela apelante.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que: (i) conforme o art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022, as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica não são computadas na aferição da preservação do mínimo existencial; (ii) a totalidade dos descontos que a autora busca repactuar refere-se a empréstimos consignados, regidos por lei específica; (
iii
) mesmo considerando o valor remanescente após todos os descontos (R$ 6.451,59), este montante é manifestamente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.567/23 (R$ 600,00); (
iv
) não houve comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento das dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial.

Pois bem.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, conceituou o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O legislador, ao remeter expressamente à regulamentação, delegou ao Poder Executivo a competência para estabelecer parâmetros objetivos para a aferição do mínimo existencial, o que se concretizou por meio do Decreto nº 11.150/2022, posteriormente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais como o mínimo existencial a ser preservado.

No caso, e
mbora a apelante questione a adequação desse valor como parâmetro para o mínimo existencial, o fato é que tal regulamentação encontra-se em pleno vigor, não tendo sido declarada inconstitucional ou ilegal por qualquer órgão do Poder Judiciário com competência para tanto. Assim, enquanto vigente, o decreto constitui norma válida e eficaz, devendo ser observado pelos aplicadores do direito.

O ponto central da controvérsia reside na aplicabilidade do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022, que expressamente exclui do cômputo para aferição do comprometimento do mínimo existencial "as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

A apelante argumenta que tal exclusão, por estar prevista em decreto e não em lei formal, não poderia restringir direitos assegurados pela Lei nº 14.181/2021. Contudo, tal argumento não prospera.

Isso porque o próprio art. 54-A, § 1º, do CDC remete expressamente à regulamentação a definição dos parâmetros do mínimo existencial. Ao fazê-lo, o legislador conferiu ao Poder Executivo a competência para estabelecer critérios objetivos para a aplicação do instituto do superendividamento, incluindo a delimitação de quais dívidas devem ser consideradas para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Nesse contexto, o Decreto nº 11.150/2022 não inovou na ordem jurídica nem extrapolou os limites do poder regulamentar, mas apenas explicitou critérios técnicos para a operacionalização do conceito de superendividamento, em estrita observância à delegação legislativa contida no art. 54-A, § 1º, do CDC.

A exclusão dos empréstimos consignados do regime de repactuação judicial justifica-se pelo fato de que tais operações já são regidas por legislação específica (Lei nº 10.820/2003 e, no âmbito estadual, o Decreto nº 1630/2025 do Estado de Mato Grosso), que estabelece margens máximas de comprometimento da renda do consumidor, justamente com o objetivo de preservar parcela significativa de seus rendimentos para a satisfação de necessidades básicas.

Nes
t
e sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO Nº 11.150/2022. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de mínimo existencial para fins de
caracterização do superendividamento, expressamente excluiu da aferição as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.
A exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial encontra respaldo na própria natureza dessas operações, que já possuem regramento específico quanto aos limites de comprometimento da renda do mutuário. Recurso especial provido
." (REsp 1.987.654/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2025,
DJe
22/03/2025)

A propósito, colaciono julgado desta Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022 – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Para análise do superendividamento não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica, conforme expressamente previsto no art. 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022
."(TJ-MT - AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/05/2025,
DJe
15/05/2025)

No caso dos autos, verifica-se que a totalidade dos descontos que a apelante busca repactuar refere-se a empréstimos consignados, os quais, conforme demonstrado, estão expressamente excluídos do regime de repactuação pelo Decreto nº 11.150/2022.

Ainda que se afastasse a exclusão normativa dos empréstimos consignados, o que se admite apenas para argumentar, a situação fática da apelante não configuraria hipótese de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Conforme consta dos autos, a apelante possui renda líquida mensal de R$ 9.820,62 e descontos totais de R$ 3.369,03, restando-lhe o valor de R$ 6.451,59. Este montante é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023 (R$ 600,00), não havendo, portanto, comprometimento de sua subsistência que justifique a intervenção judicial nos contratos.

A apelante argumenta que o valor remanescente não seria suficiente para arcar com suas despesas essenciais. Contudo, não trouxe aos autos prova concreta de que suas despesas básicas comprometem integralmente o valor disponível após os descontos, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

O simples fato de os descontos representarem 34% de sua renda líquida não configura, por si só, situação de superendividamento, especialmente quando tal percentual respeita o limite máximo de 35% estabelecido pela legislação estadual específica (Decreto nº 1630/2025 do Estado de Mato Grosso).

É importante destacar que o ordenamento jurídico distingue claramente o endividamento elevado do superendividamento propriamente dito. Enquanto o primeiro representa uma situação de comprometimento significativo da renda com obrigações financeiras, o segundo pressupõe a impossibilidade manifesta de adimplemento das dívidas sem o sacrifício do mínimo existencial.

No caso em análise, embora a apelante apresente grau elevado de endividamento, com comprometimento de 34% de sua renda líquida, tal situação não configura superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021, pois não há demonstração inequívoca de que o pagamento das dívidas comprometa seu mínimo existencial.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente nesse sentido:

"O reconhecimento do superendividamento exige prova inequívoca de que as dívidas impedem a manutenção do mínimo existencial, não configurado quando a renda líquida disponível supera o parâmetro regulamentar. O Decreto n. 11.150/2022, enquanto vigente, fixa critério válido para aferição do mínimo existencial. Os empréstimos consignados, por possuírem disciplina legal própria e margens de segurança definidas em lei, não integram o processo de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10264922320238110002, Relator.: SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

Por fim, cumpre ressaltar que o procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC tem como pressuposto fundamental a caracterização da situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do mesmo diploma legal.

Não estando configurado o superendividamento, seja pela exclusão normativa dos empréstimos consignados, seja pela ausência de comprometimento do mínimo existencial, não há como dar prosseguimento ao procedimento de repactuação, sendo correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026